Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MURILO BARROS ARAÚJO contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença movido em desfavor dos agravados, sob o fundamento de que os proprietários da gleba de terras denominada "Mansões Fazendárias, Chácaras 310 a 314 e 323 a 327", não fazem parte do rol de executados, desconstituiu a penhora anteriormente deferida. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o sócio agravado, incluído no polo passivo após desconsideração da personalidade jurídica da devedora, é proprietário de da Gleba n.o 313, conforme descrito na matrícula 30.971, Livro 2, do Cartório do 2o Oficio de Registro de Imóveis, cuja averbação de no 5/30971, indica a aquisição dos direitos por escritura pública de compra e venda lavrada em 26/10/2001, no Cartório do 3o Oficio de Notas. Salienta que a Gleba 314 é a sede da sociedade BRASPAR BRASIL PARTICIPAÇÔES LTDA (BRASCON), desde 1991, cujo quadro societário é o mesmo da executada BRASCONSERV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, de titularidade exclusiva de ADAUT DE MELLO BOEIRA JUNIOR. Postulam a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos, mormente a possibilidade do direito. Nos termos do art. 835, XIII, do CPC, são penhoráveis os direitos possessórios sobre imóvel particular, dada a expressão econômica. É certo que a aquisição da propriedade imóvel por ato inter vivos somente se dá mediante o registro do título translativo no Cartório Imobiliário, a teor do art. 1245 do Código Civil. No entanto, de acordo com o art. 835, XIII, do Código de Processo Civil, é possível que a penhora recaia sobre “outros direitos”, cuja norma, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor.” (REsp 901906 / DF, Ministro JOÃO OTÁVIO NORONHA, 4a Turma, DJe 11/02/2010). No mesmo sentido, o seguinte precedente deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. BEM DOTADO DE EXPRESSÃO ECONÔMICA 1. Não existe qualquer vedação legal à penhora dos direitos possessórios relativos à imóvel irregular, uma vez que, além de tais direitos ostentarem expressão econômica, não figuram no rol de impenhorabilidade previsto no artigo 649 do Código de Processo Civil. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (20160020051820AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 07/06/2016. Pág.: 446/519). Num juízo de cognição sumária verifico que a Gleba de Terras de dois hectares denominada Gleba n.o 313, registrada sob a matrícula n.o 30.971, no 2o Registro de Imóveis do DF, foi adquirida por Adaut de Mello Boeira, uma dos executados, por escritura pública, em 26.10.01. Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, tão somente para manter a penhora da Gleba n.o 313, matrícula n.o 30.971, registrada no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília. Dê-se imediata ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para responderem ao recurso.